Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704941-65.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: RENATA PEREIRA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. ENDOSSO. CONTRATO ORIGINÁRIO INADIMPLIDO. SUSTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente a Ação Monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os cheques pretensamente cobrados são exigíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada. 3.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 4. Embora não se exija a declinação da causa debendi de cheques prescritos para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4.1. No caso dos autos, a ré comprovou que os cheques foram sustados antes da realização do endosso. em favor do apelante, em virtude da ocorrência de desacordo comercial, afastando a exigibilidade dos cheques. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 700 e 702, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 299; Acórdão no 1768909 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; STJ, EREsp no 1.575.781/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Segunda Seção; Acórdão no 1257332 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 702, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que cabia à recorrida produzir provas relativas à causa debendi, tendo o acórdão impugnado julgado a controvérsia com base na presunção e não pela existência de provas sobre os fatos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 702, §1o, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025